Tribunal: STF
Processo: RE 876834
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARTIGO 14, § 2º, DECRETO-LEI 236/1967. ARTIGO 41 DA LEI 8.987/1985. DISCUSSÃO ACERCA DA AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NOS CASOS DE OUTORGA DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA E DE IMAGENS QUANDO DESTINADO A FINS EXCLUSIVAMENTE EDUCACIONAIS. ARTIGOS 37, XXI, 175, CAPUT E INCISO I, E 21, XII, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA.